Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO CONSTATADA EM PARTE. SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Alega que o acórdão possui omissões, ao deixar de analisar os pedidos formulados no agravo de instrumento para reconhecimento da litigância de má-fé do banco executado, bem como para condenação ao pagamento complementar dos valores atualizados.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram vícios no Acórdão ID 76118781.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, não se constata a alegada omissão quanto ao pedido para reconhecimento da litigância de má-fé do banco executado. Isso porque as razões de decidir do Acórdão denotam tão somente entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Para tanto, pontue-se que o acórdão elucidou que os elementos eram insuficientes para comprovar o suposto descumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, a justificar a manutenção da decisão que negou o pedido de condenação por litigância de má-fé. Assim, consta expressamente no acórdão que “7. Portanto, razão não assiste à agravante quanto à alegação de descontos indevidos, tendo em vista que por meio dos documentos ora apresentados não é possível concluir que a origem desses descontos nos meses de maio e julho de 2025 decorrem do contrato no 998000526810. Consoante mencionado pelo juiz a quo na decisão ora recorrida, os valores dos descontos mensais são distintos, o que indica possibilidade de contratações de empréstimos diversas, sendo a presente demanda restringiu-se à cessação dos descontos oriundos do contrato no 998000526810.”
7. Por outro lado, assiste razão à parte embargante quanto à tese de alegada omissão acerca do pedido para condenação ao pagamento complementar dos valores devidos, mas insuficiente para alterar a conclusão pelo não provimento do agravo de instrumento.
8. Para tanto, constata-se que a parte exequente/agravante pretende a incidência de atualização monetária sobre os valores devidos, a partir da data do desconto indevido (novembro de 2024 a janeiro de 2025). Assim, alega que o depósito judicial de R$ 3.660,56 (atualizado para R$ 3.680,32) é insuficiente para quitar o débito, que alcançaria o valor atualizado de R$ 3.996,63, restando uma diferença devida de R$ 316,31.
9. Contudo, constata-se que na decisão judicial de 19/02/2025 o juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.660,56, sendo que a parte agravante não impugnou aquela decisão fixando aquele valor no momento oportuno. Enfim, a parte executada, intimada daquela decisão, efetuou o depósito judicial do valor fixado, sendo o montante disponibilizado para a exequente em apenas 29 dias do depósito, sequer completando um mês de atraso para fins de correção monetária. Diante do exposto, pontue-se que a discordância quanto ao valor arbitrado pelo juízo, no total de R$ 3.660,56, deveria ser apresentada por ocasião da decisão proferida em 19/02/2025, o que ausente no caso concreto, de modo que inexiste saldo complementar devido pela parte executada. Assim, mantém-se a decisão pelo não provimento do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes, conforme itens 7 a 9 da ementa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.